Tribunal: TJSP
Processo: 1001462-79.2018.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Pretensão do autor de que seja declarada a nulidade da infração e a baixa da multa que consta no prontuário de sua CNH - Autor que se recusou a realizar o teste do etilômetro ("Bafômetro").

Autuação de trânsito que se deu por infração cometida em abril de 2018, ou seja, APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 13.281, DE 04.05.2016.

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Pretensão do autor de que seja declarada a nulidade da infração e a baixa da multa que consta no prontuário de sua CNH - Autor que se recusou a realizar o teste do etilômetro ("Bafômetro").

Autuação de trânsito que se deu por infração cometida em abril de 2018, ou seja, APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 13.281, DE 04.05.2016. Infração administrativa que se caracteriza com a mera recusa a se submeter a qualquer dos procedimentos que avaliam o teor alcoólico, independentemente de o condutor apresentar ou não sinais de embriaguez – Inteligência do art. 277, §3o, c/c art. 165-A ambos do C.T.B. Presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos.

Julgamento realizado pelo Colendo Órgão Especial em 12.02.20 que declarou constitucionais os artigos 277, §3o, e 165-A ambos do C.T.B.

Sentença de improcedência que deve ser mantida.

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO, com observação.